Tribunal: TCU
Processo: 026.711/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9342/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando que as supostas irregularidades na execução do Contrato 037/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Poconé e a empresa Emad Construtora Ltda - ME, noticiados na representação a seguir indicada, revestem-se de baixo risco materialidade e relevância; bem como o fato de que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio é do órgão ou da entidade concedente, tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação do repassador, a fim de se evitar a duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso V, do Regimento Interno; e 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir indicada e determinar o arquivamento do dos autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 026.711/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poconé - MT 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao representante e ao Fundo Nacional de Sáude o teor da presente deliberação, esclarecendo que o seu conteúdo poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.